Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-88.2022.8.11.0033
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000145-88.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (APELANTE), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (APELADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER - CPF: 567.525.471-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RACIOCÍNIO SENTENCIAL QUE CONCLUI PELA NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – ART. 22, §2 DO ESTATUTO DA OAB - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há nos autos prova acerca dos valores dos honorários advocatícios compreendidos entre os anos de 2017 a agosto de 2021, o que afasta a possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança das verbas honorária. 2.

A ausência de contrato escrito estabelecendo a forma de remuneração do profissional faz necessário o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EURIPES GOMES PEREIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Honorários Advocatícios
”

(Proc. no 1000145-88.2022.8.11.0033), ajuizada pelo apelante contra JOSE THOME PREDIGER e VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse processual, por entender que “
para a propositura da ação de cobrança é necessário a existência de contrato escrito firmado entre as partes, fato não ocorrido nos autos, devendo, portanto, o autor valer-se da ação de arbitramento de honorários”;
A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, contudo, suspensa a exigibilidade, por ser o autor beneficiário da AJG (cf. Id. no 178621850).

A ré/apelante afirma que “
conquanto não exista estipulação contratual escrita, a demonstração da prestação de diversos serviços judiciais e extrajudiciais em favor dos Apelados, por prolongados anos, é questão mais do que superada: é incontroversa, absolutamente inconteste e reconhecida pelos então clientes, ora Apelados, máxime quando comprovados os mandatos outorgados (diversas Procurações), bem como os diversos pagamentos havidos ao longo de toda a relação contratual, sendo que,

Afirma que “
a simples existência de procuração da parte ao advogado, supre a exigência do contrato de honorários, mormente quando existem provas irrefutáveis da prestação dos serviços contratados,
e por conta disso
“a alegada e acatada inadequação da via eleita, não atentou para o fato de que o manejo da ação de arbitramento de honorários é uma mera faculdade do advogado credor
, sendo assim “
o nome dado à petição inicial não vincula os pedidos ao rigorismo das características da ação de arbitramento, devendo o juiz aproveitar o conjunto de provas produzido nos autos.”

Pede, sob esses fundamentos, anulação da sentença e restituição dos autos à instância de origem (cf. Id. no 178621851).

Os apelados ofertaram as contrarrazões de Id. no 178621856 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O advogado/apelante ajuizou a presente ação de cobrança de honorários contra a ré/contratante com o objetivo de receber a quantia de R$ 466.937,00, pelos serviços prestados nos períodos compreendidos entre 2017 até agosto de 2021, decorrente de um acordo verbal no valor mensal de R$ 25.000,00.

Em sua contestação os apelados/contratantes sustentam preliminarmente, a ausência de interesse processual ante o não cabimento da ação de cobrança e sim ação de arbitramento, e no mérito rebateram os argumentos da peça inaugural e pugnaram pela improcedência do pedido.

Intimados, para especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Em relação aos honorários advocatícios contratuais, a sentença deu a seguinte solução à questão:

2.1. Da preliminar arguida: Ausência de Interesse Processual
:

Alegou a parte requerida ser o autor carente de ação ante a ausência de interesse processual. Isso porque, a seu ver, para a propositura da ação de cobrança é necessário a existência de contrato escrito firmado entre as partes, fato não ocorrido nos autos, devendo, portanto, o autor valer-se da ação de arbitramento de honorários.

Com razão a parte requerida em suas alegações, pois, em que pese os inúmeros documentos que acompanham a exordial, consistentes em procurações outorgadas pelos requeridos ao autor, cópias de petições, extratos bancários e afins, estes não tiveram o condão de comprovar a real/eventual verba honorária estabelecida entre as partes, mormente por tratar-se de contrato verbal.

Assim, sendo incontroversa a ausência de contrato escrito, bem como ante a inexistência de um crédito definido, mostra-se inviável o ajuizamento de ação de cobrança, sendo necessária a aferição dos valores devidos a título de honorários por meio de ação de arbitramento própria.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
.
HONORÁRIOS
DE
PROFISSIONAIS
LIBERAIS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. ATUAÇÃO PARCIAL DO CAUSÍDICO. NECESSIDADE DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PROCESSO EXTINTO. No caso, diante da inexistência de pedido subsidiário de
arbitramento
de
honorários
, deve-se reconhecer que a decisão proferida na origem neste sentido é extra petita, eis que o pedido vertido na inicial versa unicamente sobre
cobrança
de
honorários
advocatícios em valor certo e determinado. Ademais, urge que se reconheça a ausência de interesse de agir do autor pela inadequação da via eleita, pois não é cabível o ajuizamento de
ação
de
cobrança
de
honorários
de
contrato
, mormente por ser
verbal
, quando interrompido o
contrato
e não concluído o trabalho. Há a necessidade, assim, do ajuizamento de
ação
de
arbitramento
de
honorários
, pois o pagamento dos
honorários
deve ser proporcional ao período em que o mandatário atuou na demanda e ao trabalho então realizado. PROCESSO EXTINTO. RECURSO PREJUDICADO.
(Apelação Cível, No 50007343720168210035, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 30-03-2022)

Ademais, prevê o artigo 22, § 2o da Lei n° 8.906/1994 que, através da ação de arbitramento de honorários, é que poderá o Poder Judiciário, aferindo a efetiva atuação do profissional, estabelecer uma remuneração compatível e proporcional ao trabalho exercido, tornando certo o crédito, descabendo a propositura de ação de cobrança,
in verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
,
3o
,
4o
,
5o
,
6o
,
6o-A
,
8o
,
8o-A
,
9o
e
10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).

3.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015,
acolho
a preliminar invocada na contestação e, como tal,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, ante a ausência de interesse processual.

Condeno
o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com amparo nos critérios do artigo 85, § 2° do CPC. Resta, no entanto, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Da análise das provas carreada dos autos, extrai-se como incontroverso que o autor atuou no patrocínio em várias ações pela parte ré/recorrente, tanto que a parte ré não nega a contratação, mas rebate somente os valores acordados.

Contudo, ao contrário do que faz crer a parte apelante, não há nos autos prova acerca dos valores dos honorários advocatícios compreendidos entre os anos de 2017 a agosto de 2021, o que afasta a possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança das verbas honorária.

Assim, como bem anotado pelo MM. Juiz sentenciante, como
não há contrato escrito e nem provas do
ajuste verbal da remuneração
, restou incontroverso a falta de interesse processual ao autor para a propositura da presente ação, uma vez que eventual cobrança pelos serviços prestados deve ser feita pela via adequada, a do arbitramento, com base no artigo 22, §2o da Lei no 8.906/04.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FALECIMENTO DO CONTRATANTE NO CURSO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO DE NOVOS PROCURADORES PARA ATUAR NO PROCESSO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA VERIFICADA. EXTINÇÃO DA DEMANDA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA FORMA DO § 2o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO.APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70084070689 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 06/05/2020, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO MANDATO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO VISANDO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. No curso da relação negocial havida entre as partes o mandato outorgado foi revogado. Sendo assim, ainda que, em tese, sejam devidos honorários advocatícios ao autor, na medida em que o trabalho realizado está comprovado, a via processual adequada para a solução do litígio é de arbitramento de honorários, pois o pagamento deve corresponder à extensão do serviço efetivamente prestado até a revogação dos poderes. E inexistindo na exordial pretensão alternativa de arbitramento de honorários, bem como em atenção ao disposto no art. 492, caput, do CPC, que consagra o princípio da congruência, conclui-se pela inadequação da via eleita pelo autor, mostrando-se impositiva a extinção do feito sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, inc. VI, do CPC/2015.PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.(TJ-RS - AC: 70084872993 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 24/06/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2021)

Ademais, por fim, os serviços advocatícios não se prendem exclusivamente ao peticionamento em processos judiciais ou administrativos, e os honorários contratuais não se vinculam, no caso, ao seu eventual êxito.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024